Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes nos proventos do autor em razão de isenção por acometimento por doença grave.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isenção de custas. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta o descabimento de concessão de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública. No mérito, argumenta que o agravado não conseguiu demonstrar, por meio de prova inequívoca, o fumus boni iuris de modo que a o pleito requer dilação probatória. Ainda, aduz que se trata de caso de periculum in mora inverso tendo em vista que a parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível. Em decorrência, pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada.

4. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Embora o juízo agravado tenha entendido que os documentos médicos apresentados são suficientes para provar a existência de moléstia a justificar a pretendida isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, o reconhecimento do direito, neste momento processual, esvazia por completo o objeto da ação.

5. Ademais, eventual julgamento de improcedência da ação geraria efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento final da lide.

7. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.